Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727503-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48808441) interposto por WARLEY CARDOSO DA SILVA contra decisão de ID 48808444 que indeferiu a concessão de medida liminar por entender que a descoberta tardia da deficiência (TEA – Transtorno do Espectro Autista), quando o concurso já estava em estágio avançado, não possibilita a participação como deficiente, porquanto a solicitação deve ocorrer no período das inscrições. O recorrente postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Da leitura dos autos eletrônicos de origem, verifico que o agravante reivindicou a referida benesse legal mediante exibição de declarativo de hipossuficiência (ID 157169710), oportunidade em que foi instado a apresentar, nos termos do ID 158463703, (a) cópia das últimas folhas da Carteira de Trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; (b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; (c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; (d) cópia das três últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal do Brasil. Foram colacionados aos autos relatórios médicos do recorrente e de um dos filhos a respeito do diagnóstico e tratamento de TEA de ambos, bem como contracheques do requerente dos meses de fevereiro a abril de 2023. Foi realizada, ainda, a consulta RENAJUD, na qual foi encontrado um veículo Ford KA Flex 2008/2009 em nome do agravante (ID 159240268). Em seguida, adveio a seguinte decisão (ID 159240267 dos autos de referência): Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - o autor é servidor público percebendo remuneração bruta de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo contraindo diversos empréstimos, ainda recebe remuneração líquida de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais); - em consulta ao sistema RENAJUD constatou-se que é proprietário de um veículo. Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. O demonstrativo de pagamento do mês de abril de 2023, acostado aos autos no ID 158633033, apresenta rendimento bruto de R$ 11.169,15 (onze mil, cento e sessenta e nove mil reais e quinze centavos) e líquido de R$ 5.022,93 (cinco mil e vinte e dois reais e noventa e três centavos). Assim, conquanto o recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face da ausência de elementos hábeis a ensejar a concessão do vindicado benefício nesta seara recursal, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz dos comandos do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador